Tribunal: TJSP
Processo: 2126153-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Verbas locatícias. Decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Insurgência. Exequente que, ao requerer a desconsideração, teceu comentários genéricos, fundamentando-a na ausência de bens penhoráveis da executada, não especificando as razões pelas quais seria possível a medida. Ausência dos requisitos autorizadores para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Verbas locatícias. Decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Insurgência. Exequente que, ao requerer a desconsideração, teceu comentários genéricos, fundamentando-a na ausência de bens penhoráveis da executada, não especificando as razões pelas quais seria possível a medida. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não localização de bens da executada passíveis de penhora, a mudança de seu objeto social e seu encerramento irregular não ensejam, por si, a desconsideração da sua personalidade jurídica, medida excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a confusão do seu patrimônio com o de seus sócios. Possibilidade de início de novo incidente. Agravo não provido com observação.